Tribunal: TJBA
Processo: 8000936-38.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000936-38.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, MARIA VALERIA CARNEIRO SOUSA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU EMPARTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

RECONHECIMENTO DO CONTRATO COMO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. EAREsp 676.608/RS. MODULAÇÃO. DESCONTOS OCORRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR E POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS ANTES DE MARÇO DE 2021 NA FORMA SIMPLES, APÓS 03/2021, NA FORMA DOBRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$
10.0
00,00. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR CONRTRARRECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1
.Destaca-se que a presente demanda versa sobre relação de consumo e, por conseguinte, deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2
.
In casu
, observa-se que a operação efetivada gera um endividamento progressivo e insolúvel da parte/consumidor, bem como vantagem excessiva para o fornecedor do crédito, sendo tal prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual rechaça a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

3
. É incontroversa a existência de irregularidade na modalidade contratada, notadamente em razão do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), que ensejou na celebração do contrato em descompasso com a intenção inicial do consumidor, acarretando prejuízo imensurável na sua esfera patrimonial, porquanto não foram feitos esclarecimentos quanto aos juros incidentes sobre a operação ou o crédito rotativo.

4
. Destaca-se, ainda, que a utilização do cartão de crédito pela parte recorrente não descaracteriza a abusividade do negócio jurídico, diante da hipossuficiência do consumidor e da inobservância por parte da instituição financeira do dever de informação, revelando a afronta ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422, do Código Civil, o qual foi alavancado à condição de obrigatoriedade nas relações contratuais, estabelecendo que as partes devem agir com lealdade e probidade em todas as fases do contrato, incluindo a que antecede a conclusão do pacto.

5
. Por tais razões, entendo pela anulação do contrato objeto da lide, devido a falta de consentimento do contratante para a modalidade contratada e da abusividade do negócio jurídico, reconhecendo-o como empréstimo consignado.

6
. Constatado que a instituição financeira celebrou contrato diverso daquele que pretendia a parte autora e considerando a modulação dos efeitos aplicados a repetição do indébito (EAREsp nº 676.608), resta configurado que os descontos efetivados a partir de 30/03/2021 merece ser em dobro e os anteriores a esta data de forma simples, determinando às partes a compensação dos créditos que possuem na forma referida na fundamentação desta decisão.

7
. Cabível, por fim, a ocorrência de condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral, eis que a instituição financeira descumpriu com o dever de informação segundo os preceitos da boa-fé objetiva, todavia, devendo ser minorado o valor fixado na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende satisfatoriamente às circunstâncias do caso concreto e aos padrões estabelecidos em casos similares.
8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000936-38.2020.8.05.0141
, em que figuram como apelante
BANCO MASTER S/A
e como apelada
ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .